Tribunal: TJDFT
Processo: 0746984-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746984-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 23609621). Trata-se de recurso de Apelação interposto por PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA contra a sentença (Doc. Num. 22541205), integrada pela de ID Num. 22541964, na qual os pedidos formulados nos Embargos à Execução, interpostos pela ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, foram julgados improcedentes, mantendo-se hígida a Execução Fiscal. O processo foi extinto nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando-se a Embargante/Executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, I, do CPC. Após a inclusão do recurso em pauta de julgamento, a Recorrente peticiona requerendo a desistência de seu recurso, tendo em vista sua perda de objeto, “uma vez que foi requerida a conversão em renda dos valores depositados a título de garantia na Execução Fiscal apensa” (Doc. Num. 23609621). É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela Embargante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, retorne o Feito à origem. I. Retire-se o presente o recurso da pauta de julgamento. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador